Tribunal: TJSP
Processo: 1029750-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE MULTA – Telefonia - Cobrança de multa por suposta quebra contratual antes do período de fidelização – Autora que solicitou o cancelamento do plano quando findo o período de fidelização – Ré que não logrou comprovar a suposta renovação do pacto e a infringência da respectiva cláusula – Rescisão declarada – Multa indevida – Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE MULTA – Telefonia - Cobrança de multa por suposta quebra contratual antes do período de fidelização – Autora que solicitou o cancelamento do plano quando findo o período de fidelização – Ré que não logrou comprovar a suposta renovação do pacto e a infringência da respectiva cláusula – Rescisão declarada – Multa indevida – Sentença de procedência mantida – Observação de majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029750-63.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A., é apelado LIS GRAFICA E EDITORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029750-63.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 39556
APELAÇÃO No: 1029750-63.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APDA. : LIS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INEXIGIBILIDADE DE MULTA Telefonia - Cobrança de
multa por suposta quebra contratual antes do período de
fidelização Autora que solicitou o cancelamento do plano
quando findo o período de fidelização Ré que não logrou
comprovar a suposta renovação do pacto e a infringência da
respectiva cláusula Rescisão declarada Multa indevida
Sentença de procedência mantida Observação de majoração
dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC) -
Recurso improvido, com observação.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Lis Gráfica e Editora
Ltda. contra Telefônica Brasil S/A, por meio da qual aduz a autora que
contratou serviços da ré em 24/02/2016, com período de permanência mínimo
de 12 meses, renovável por igual período. Aduz que solicitou o cancelamento
do plano em 30/11/2018, quando já findo o período de fidelização do plano,
porém a ré cobrou uma multa de R$ 22.862,38 pelo término antecipado do
contrato, além de anunciar que inseriria o nome da autora nos cadastros
restritivos de órgãos de proteção ao crédito. Assim, requereu a concessão de
tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida a se abster de inserir o
nome da autora nos cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito. Ao
final, pediu a confirmação da tutela de urgência a fim de que seja declarada a
rescisão do contrato a partir de 30/11/2018 e a consequente inexigibilidade da
multa.
A r. sentença de págs. 139/140, proferida pelo d. Magistrado
RODRIGO SOUSA DAS GRAÇAS, julgou procedentes os pedidos, a fim de
confirmar a tutela de urgência concedida, declarar a rescisão do contrato em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029750-63.2019.8.26.0002 -Voto no
3
30/11/2018 e declarar a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial.
Condenou a ré a arcar com as custas e despesas processuais e com a verba
honorária advocatícia, fixada em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, a ré busca a reforma da sentença, sob a alegação
de que a autora, em 29.03.18, concordou com a alteração de plano em 8
linhas, fato este que gerou novo prazo de fidelização de 12 + 12 meses,
conforme telas sistêmicas indicadas à pág. 65. O prazo começou a fluir
novamente e somente expiraria em 29.03.19. No entanto, aduz que a parte
autora solicitou a portabilidade das suas linhas para a operadora Claro em
30.11.18, conforme documento de págs. 100/101, ambos extraídos do sítio
eletrônico da ABR Telecom. Assevera que a migração gerou a cobrança
devida da multa contratual, de todo válida. Ainda, alega que, ao contrário do
afirmado na sentença, as telas sistêmicas são provas válidas do alegado em
defesa.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 163/174),
subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença de procedência dos pedidos iniciais merece ser
mantida, por seus jurídicos fundamentos.
Isso porque a ré não logrou produzir prova suficiente acerca da
renovação contratual, com novo prazo de fidelização, a autorizar a exigência
da multa pela quebra contratual antecipada.
E tal ônus era da ré, uma vez que à autora era impossível
produzir prova negativa.
A propósito, bem asseverou o juízo a quo: “...A única prova de
contrato escrito celebrado pelas partes é o instrumento de fls. 90/97, assinado
em fevereiro de 2016 e com prazo de carência de 24 meses, isto é, até
fevereiro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029750-63.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Nesse passo, a Ré sustenta que houve nova contratação com
novo prazo de carência que deveria ser observado pela Autora, entretanto,
não traz prova da referida contratação, pois tudo o que há são as telas de seu
sistema, que se tratam de provas unilaterais que não podem ser impostas à
Requerente.
Consequentemente, não se pode concluir que tenha havido a
celebração de novo pacto com fixação de novo prazo de carência, sendo de
rigor o reconhecimento de ter havido a mera prorrogação tácita do contrato
então vigente, para o qual o período de carência já havia sido integralmente
respeitado pela Autora. Logo, não é devida a multa por rescisão contratual,
tendo em vista que o pedido de rescisão se deu em novembro de 2018.
Registre-se ao final que a Ré nem mesmo requereu a produção de outras
provas, para o fim de comprovar que de fato tenha havido manifestação de
vontade válida da Autora que autorizasse a alteração de seu cadastro no
sistema interno da Requerida, em especial para o fim de ali ser anotada a
suposta renovação do contrato...”.
Por fim, observo que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora